Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO. BENEFICIÁRIA. PLANO DE SAÚDE. MOTIVAÇÃO. INCERTEZA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
3. In casu, partir da análise dos documentos até então carreados aos autos, não se revela possível atestar, como exatidão, qual seria o fundamento da exclusão da consumidora do rol de beneficiários do plano de saúde, em especial, diante da indicação documental de que o seu desligamento teria sido efetivado por meio de pedido encaminhado à operadora responsável pelo plano de assistência à saúde, sem precisar, contudo, quem teria formulado o referido pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.